Tribunal: TJES
Processo: 0005103-82.2013.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005103-82.2013.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: ANA LEONOR PITOL SOUZA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ART. 151, VI, CTN). EXTINÇÃO PREMATURA PELO JUÍZO POR SUPOSTO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VIANA contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do CPC, ao entender que a obrigação estava satisfeita, embora o ente público tivesse requerido apenas a suspensão do feito em razão de parcelamento administrativo do crédito, posteriormente descumprido pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a extinção da execução fiscal pelo pagamento sem prévia manifestação do exequente acerca da efetiva quitação do débito; (ii) estabelecer se o parcelamento administrativo autoriza, por si só, a extinção do processo executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, VI), mas não o extingue automaticamente, sendo imprescindível o pagamento integral para aplicação do art. 156, I, do CTN.

A extinção da execução fiscal pelo pagamento exige certeza da quitação total, o que não ocorreu, pois o parcelamento foi descumprido pela executada, segundo informação expressa do ente público em sede recursal.

A sentença partiu de premissa fática equivocada ao presumir que o Município teria requerido a extinção, sem prévia intimação da Fazenda para confirmar o adimplemento, violando o contraditório (CPC, art. 9º).

A jurisprudência exige a intimação prévia da Fazenda Pública antes da extinção da execução com base em suposto pagamento decorrente de parcelamento, sendo incabível a criação de situação de “pagamento ficto” por simples decurso de prazo.

Diante da ausência de quitação e da premissa equivocada adotada, a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:

O parcelamento tributário suspende a exigibilidade do crédito, mas não autoriza a extinção da execução fiscal sem comprovação inequívoca da quitação integral.

É indispensável a prévia intimação da Fazenda Pública antes da extinção do processo por suposto pagamento decorrente de parcelamento.

A sentença fundada em premissa fática equivocada — inexistente manifestação do exequente pela extinção — deve ser anulada para resguardar o contraditório e o devido processo legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0005103-82.2013.8.08.0050

APELANTE:

MUNICÍPIO DE VIANA

APELADA
:
ANA LEONOR PITOL SOUZA

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
M
UNICÍPIO DE VIANA
contra a sentença de Id 16386125, por meio da qual o juízo da

Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente

de Viana, em Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
ANA LEONOR PITOL SOUZA
, julgou extinto o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a obrigação teria sido satisfeita.

Em suas razões recursais (Id 16386126), a apelante sustenta, em síntese, que:
I)

a sentença partiu de premissa fática equivocada;
II)
diversamente do relatado no
decisum
, o Ente Público não requereu a extinção do feito pelo pagamento, mas sim havia pleiteado a suspensão do processo em razão de acordo de parcelamento administrativo;

III)

referido parcelamento foi, contudo, descumprido pela executada, remanescendo saldo devedor passível de cobrança, razão pela qual a sentença deve ser anulada a fim de que a execução tenha seu regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

A controvérsia cinge-se à correção da sentença que extinguiu o feito executivo pelo pagamento (art. 924, II, do CPC), sem a prévia oitiva da Fazenda Pública Municipal acerca da efetiva quitação do débito.

Compulsando os autos, verifica-se que, após diversas diligências, o juízo
a quo
, por meio do despacho de fl.95, datado de 20/01/21, deferiu o requerimento da municipalidade e determinou a suspensão do curso da Execução Fiscal, tendo em vista a notícia de celebração de acordo de parcelamento entre as partes, ordenando a remessa dos autos ao arquivo provisório até o findar da data prevista na avença.

Ocorre que, posteriormente, sem qualquer consulta prévia ao exequente, sobreveio a sentença de Id 16386125, pela qual o juízo a quo, partindo da premissa de que o
MUNICÍPIO
teria se manifestado pela extinção ante o pagamento — fato contestado pelo apelante —, extinguiu o processo com base na satisfação da obrigação.

Isso posto, tem-se que a extinção da execução fiscal pelo pagamento pressupõe a certeza da quitação integral do crédito tributário, conforme dispõe o art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional. No caso em tela, o parcelamento administrativo, por si só, apenas suspendeu a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN), não operando sua extinção imediata.

Outrossim, o Município exequente, em sua peça recursal (Id 16386126), esclarece que o parcelamento que ensejou a suspensão do feito (nº41875) foi descumprido, persistindo a inadimplência da executada.

Nesse contexto, configura equívoco a extinção do feito baseada em presunção de pagamento, sem que fosse oportunizado ao Fisco manifestar-se acerca do adimplemento total da obrigação, partindo de premissa fática errônea (quitação que, em verdade, não ocorreu).

Corroborando o que acabo de expor, observem-se as seguintes ementas de julgados:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO QUE DETERMINA EXTINÇÃO AUTOMÁTICA APÓS O PRAZO DO PARCELAMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.
RECURSO PROVIDO.

I . CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal, deferiu a suspensão do processo até a data prevista para o fim do parcelamento, mas determinou sua extinção automática por pagamento caso, findo o prazo, não houvesse manifestação da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção automática da execução fiscal pelo suposto pagamento integral do débito parcelado, sem prévia intimação da Fazenda Pública ao término do prazo do parcelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O parcelamento tributário suspende a exigibilidade do crédito, mas sua extinção depende de efetiva comprovação de quitação integral, conforme o art . 156, I, do CTN. 4. A decisão que determina a extinção automática, por decurso de prazo, sem oportunizar à Fazenda a manifestação, viola o contraditório e o art. 9º do CPC . 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao exigir intimação prévia da Fazenda Pública para confirmar o adimplemento antes da extinção da execução. 6. A criação de uma espécie de "pagamento ficto" com base apenas no silêncio da parte exequente configura inovação indevida no ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido.
Tese de julgamento: A extinção da execução fiscal em razão de parcelamento tributário somente é cabível mediante comprovação inequívoca do pagamento integral, sendo imprescindível a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação ao término do prazo pactuado.
(TJ/MG. Agravo de Instrumento nº0744307-87.2025.8.13.0000. Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível. Relator: Des. Fábio Torres de Sousa. Data de Julgamento: 26/06/25. Data de Publicação: 26/06/25). (grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - PARCELAMENTO - PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA PRINCIPAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
- SENTENÇA ANULADA.
O pagamento parcial do crédito exequendo não autoriza a extinção do processo, impondo-se o prosseguimento da execução até a quitação integral do débito, a teor do disposto no artigo 924, inciso II, do CPC, devendo ser anulada a sentença impugnada.
(TJ/MG. Apelação Cível nº 5005183-83.2018.8.13.0134. Órgão Julgador: Sexta Câmara Cível. Relator: Des. Edilson Olímpio Fernandes. Data de Julgamento: 04/06/24. Data de Publicação: 10/06/24). (grifo nosso)

Considerando, pois, que o crédito tributário não foi extinto e que o parcelamento foi rescindido, conforme noticiado pelo apelante, a execução deve retomar seu curso para a satisfação do saldo remanescente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para ANULAR a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito executivo.